Tribunal: TJDFT
Processo: 0740020-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AGRESSÃO A COMPANHEIRO DE CÁRCERE. PROVA SUFICIENTE. AUTORIA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que homologou a prática de falta grave, nos termos do art. 50, VI, da LEP, com base em inquérito disciplinar instaurado para apurar agressões físicas cometidas por interno contra companheiro de cela. A defesa requereu o arquivamento do processo administrativo disciplinar, o afastamento da falta grave reconhecida, com a revogação da sanção imposta (perda de remição), ou a desclassificação da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova produzida no inquérito disciplinar é suficiente para homologar a prática de falta grave; (ii) definir se é possível a desclassificação da conduta para infração de natureza média.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inquérito disciplinar foi instaurado com observância ao contraditório e à ampla defesa, conforme exige a Súmula 533 do STJ, tendo o apenado sido regularmente ouvido e assistido por defensor técnico.
4. A prova da falta grave não se limita à palavra da vítima, estando corroborada por laudo de exame de corpo de delito e outros elementos objetivos e documentais, formando um conjunto probatório harmônico e suficiente.
5. A ausência de testemunhas presenciais não invalida a apuração, notadamente no contexto prisional, em que a dinâmica dos fatos dificulta a produção de prova direta.
6. O depoimento da vítima, detalhado e coerente, reforçado por provas materiais e pela análise dos demais elementos constantes dos autos, assume relevância e confiabilidade.
7. Divergências pontuais entre os depoimentos não comprometem a validade da prova, quando dizem respeito a aspectos periféricos e não infirmam a narrativa central.
8. Não há exigência de sentença penal condenatória transitada em julgado para o reconhecimento da falta grave decorrente de fato definido como crime doloso, conforme entendimento consolidado na Súmula 526 do STJ.
9. A pretensão recursal quanto à regressão de regime é insubsistente, pois não houve alteração no regime de cumprimento da pena, já fixado em fechado, tendo a decisão agravada apenas fixado nova data-base e revogado parcialmente dias remidos.
10. A conduta de agressão física dolosa não admite desclassificação para infração média, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A homologação de falta grave no âmbito da execução penal prescinde de sentença penal condenatória transitada em julgado, desde que observados o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo.
2. O depoimento da vítima, corroborado por laudo pericial e outros elementos do inquérito disciplinar, é prova suficiente para reconhecimento de falta grave.
3. Em ambiente prisional, é válida a apuração de falta grave ainda que ausente testemunho presencial de agentes estatais, quando o conjunto probatório for harmônico e coerente.
4. A prática de agressão física dolosa a outro interno não comporta desclassificação para infração de natureza média.